Tribunal: STF
Processo: AI 93595
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-23
Data de publicação: 1983-09-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO SUJEITO AO REGIMENTO
INTERNO VIGENTE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. REGIMENTO
INTERNO, ART-325, V, "A" E VIII. MATÉRIA CONSTITUCIONAL (FALTA).
INCORRE NA ESPÉCIE, A DISCIPLINA DO REGIMENTO EM VIGOR, EIS QUE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E O PROFERIDO NA AÇÃO RESCISÓRIA, E NÃO NO ACÓRDÃO
RESCINDENDO. QUESTÃO QUE SE POS NO PLANO DA ANALISE DE PRECEITUAÇÃO
ORDINARIA, SEM EQUACIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.